Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA COMINATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL - VALOR RAZOÁVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se o feito de pretensão de reparação material cumulada com multa contratual, em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente o pedido, para aplicar a cláusula cominatória contratual e para condenar o réu no pagamento de lucros cessantes e multa contratual pelo atraso, o que ensejou a interposição do presente recurso.
2. Inexistência de Caso Fortuito
2.1 Afirma o réu/recorrente que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito, uma vez que, diante da crise mundial, foi constatada alta no preço do material de construção, escassez de mão de obra especializada e morosidade da Administração Pública em expedir o habite-se.
2.2 A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades com inadimplência dos promitentes compradores, chuvas excessivas, escassez de matéria prima e mão de obra são fatos previsíveis e comuns na atividade desenvolvida pela requerida, logo, não excluem a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor, por caso fortuito.
2.3 Por sua vez, a morosidade da Administração Pública para a concessão da Carta de Habite-se é circunstância que se acha inserta no risco empresarial e, portanto, dimensionada no empreendimento, de sorte que não é motivo suficiente para afastar o dever de indenizar pela indisponibilidade do imóvel adquirido. Precedentes: Acórdão 1086225, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento:04/04/2018, publicado no DJE: 10/04/2018; Acórdão 960119, Segunda Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2016, publicado no DJE: 25/08/2016.
3. Aplicação de Cláusula Penal Contratual
3.1 A Cláusula Sétima, Item 7.4.2, do referido contrato, que apresenta regras sobre a “execução da obra”, dispõe que “ressalvado o disposto no item 7.4, caso o prazo de tolerância seja extrapolado, a vendedora pagará ao comprador: (i) multa compensatória de 2% incidente sobre o valor pago pelo comprador até a data que a incorporadora colocar as chaves da unidade autônoma à disposição do comprador, corrigido pelo índice previsto na alínea h do Quadro Resumo, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias), e (ii) multa moratória de 0,5% ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor pago pelo comprador até a data que a incorporadora colocar as chaves da unidade autônoma à disposição do comprador, corrigido pelo índice previsto na alínea h do Quadro Resumo, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias) (“multas por atraso”) (ID 581290 - Pág. 24).
3.2 Destarte, prometida a entrega do imóvel para o dia 31/10/2013, com prorrogação por 180 dias, expirou em 29/04/2014 o prazo de entrega (ID 581290 - Pág. 9). E, entregue o imóvel em 10/07/2014, conforme “Recibo de Entrega de chaves e imissão na posse” (ID 581294 - Pág. 1), ficou caracterizado o atraso na entrega em 2 meses e 11 dias, prazo sobre o qual deve ser aplicada multa mensal moratória de 0,5%, além da multa compensatória de 2%, nos termos da sentença vergastada.
3.3. A Cláusula 7.4.3 estabelece que “a multa compensatória corresponde ao limite da indenização devida ao comprador, caso o prazo de tolerância seja extrapolado, sendo certo que referida multa deve ser aplicada uma única vez” (ID 581290 - Pág. 24). A sentença determinou a aplicação da multa compensatória, definida no item 7.4.2 como 2%, somente uma única vez, estando, pois, em consonância com o estabelecido no contrato.
3.4 A multa pelo atraso na entrega do imóvel foi instituída pela própria ré, e alegar abusividade da cláusula penal constitui comportamento contraditório e afronta a boa-fé objetiva (venire contra factum propium).
3.5 Da mesma forma, também não há que se falar em redução equitativa da multa com base no artigo 413 do Código Civil, pois não houve abusividade e a penalidade foi aplicada com base no próprio contrato firmado entre as partes. Assim, a aplicação da multa se mostrou dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo um valor justo e adequado para cobrir as perdas e danos ocorridos pela demora da entrega do imóvel ao consumidor. Precedentes: Acórdão 295816, Primeira Turma Recursal, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020.
4. Impossibilidade cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória.
4.1 O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, também firmou entendimento de que não é possível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
4.2. Dessa forma, quanto a esse ponto, a sentença merece ser reparada para que seja afastada a condenação dos réus no pagamento de lucros cessantes durante o período de atraso da obra, uma vez que já aplicada ao caso a cláusula penal moratória.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e decotar do dispositivo a condenação do réu no pagamento de indenização por lucros cessantes.
6. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 7.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.